Tribunal: TJES
Processo: 0000187-08.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000187-08.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAINA DA SILVEIRA ROMUALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000187-08.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAINA DA SILVEIRA ROMUALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Crime de Furto Simples (art. 155, caput, do Código Penal). Alegações de omissão e contradição. Inexistência. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Circunstâncias do caso concreto que evidenciam relevante reprovabilidade da conduta. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tainá da Silveira Romualdo contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação da embargante pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com imposição de pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à análise do princípio da insignificância e das condições pessoais da ré, sustentando que o julgado deixou de observar a jurisprudência dos Tribunais Superiores e os vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a aferição da atipicidade material da conduta.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação do princípio da insignificância no caso de furto de uma botija de gás; e

(ii) analisar se houve ausência de enfrentamento das circunstâncias pessoais da embargante — primariedade, gravidez à época dos fatos e dependência química — no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

Não se constatam omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual analisou de forma clara, lógica e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia.

O voto condutor, acompanhado pela maioria, rejeitou a aplicação do princípio da insignificância, destacando que, embora o valor da res furtiva (cerca de 10% do salário-mínimo) estivesse no limite tolerado pela jurisprudência, as circunstâncias do delito — furto em ambiente residencial, pela manhã, mediante invasão de propriedade e envolvendo bem essencial (botija de gás) — revelam grau de reprovabilidade incompatível com a exclusão da tipicidade material.

Constatou-se ainda que a devolução do objeto subtraído não decorreu de arrependimento espontâneo, mas de coação moral exercida por terceiro, o que afasta o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, CP) e reforça a periculosidade social da conduta.

O acórdão também ressaltou que a vulnerabilidade social da ré, sua primariedade e sua gravidez foram consideradas na dosimetria da pena, que foi fixada no mínimo legal e substituída por pena restritiva de direitos, afastando a alegada omissão quanto a tais aspectos pessoais.

O valor econômico do bem não foi utilizado como critério isolado, mas apenas como um dos elementos da análise global da tipicidade material, juntamente com o contexto fático e o modo de execução do delito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP, o que não se verifica na espécie.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese: A inaplicabilidade do princípio da insignificância justifica-se quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam significativa reprovabilidade da conduta, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido, não se configurando omissão ou contradição no acórdão que, de forma fundamentada, afasta sua incidência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000187-08.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAINA DA SILVEIRA ROMUALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tainá da Silveira Romualdo
contra o v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação da embargante pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, com aplicação de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a condenação pelo crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Alega que o acórdão deixou de observar a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a aplicação do princípio da insignificância e não teria enfrentado adequadamente os quatro vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento da atipicidade material da conduta: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Afirma, ainda, que o voto vencedor incorreu em contradição ao considerar o valor do bem subtraído como impeditivo automático à aplicação do referido princípio, além de ter omitido a análise das circunstâncias pessoais da ré, como a primariedade, a condição de grávida à época dos fatos e sua dependência química.

No entanto, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive os ora reiterados nos presentes aclaratórios.

A Corte, por maioria, entendeu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância com base em fundamentos que foram adequadamente explicitados no voto condutor. Dentre eles, destacou-se que, embora o valor da res furtiva – uma botija de gás – estivesse no limite percentual considerado tolerável pela jurisprudência (cerca de 10% do salário-mínimo vigente à época), as circunstâncias da ação penal revelaram grau de reprovabilidade incompatível com a aplicação da causa de exclusão da tipicidade material.

O voto vencedor frisou que a subtração ocorreu em ambiente residencial, com invasão de propriedade alheia pela manhã, e envolveu bem essencial à sobrevivência doméstica — gás de cozinha —, circunstâncias que amplificam a gravidade do fato, ainda que formalmente simples.

Além disso, a devolução do bem não decorreu de impulso espontâneo da agente, mas sim de coação moral exercida por terceiro, conforme demonstra o depoimento da testemunha Célia Maria Eiriz, que afirmou em juízo: “falou com Tainá que haviam ligado pra ela falando que ela tinha roubado o botijão; que falou que se ela não devolvesse, iria ligar para a polícia; que deu o período de 10 minutos para ela levar de volta e ela levou”.

A própria embargante, em seu interrogatório judicial, confirmou esse contexto ao declarar que, após o furto, “quando levou [a botija] para onde estava, ela pediu para trazer de volta com 10 minutos; que foi arrastando a botija, porque tava grávida”.

Tais elementos, corretamente valorizados pelo voto condutor, afastam não apenas o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, CP), pela ausência de espontaneidade, como também evidenciam que a conduta não foi desprovida de periculosidade social, tampouco revestida de reduzido grau de reprovabilidade.

Ademais, é importante lembrar que a aplicação do princípio da insignificância, embora consolidada na jurisprudência pátria, não constitui direito subjetivo do réu, devendo ser analisada caso a caso, considerando não só o valor do bem, mas também o contexto fático, a repercussão social e o modo de execução do delito.

No caso em apreço, a botija de gás foi lançada pela escadaria do edifício após o furto, causando danos à estrutura interna do prédio.

Ainda que a ré tenha sido absolvida do crime de dano, sob o argumento de ausência de dolo, o episódio contribui para revelar a instabilidade e o risco potencial da conduta perpetrada.

Além disso, o acórdão foi explícito ao reconhecer que a condição de vulnerabilidade social da acusada e sua primariedade foram levadas em conta na dosimetria da pena, que resultou na fixação da sanção em patamar mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Assim, a alegação de omissão no exame das condições pessoais da ré também não procede.

Por fim, quanto à tese da suposta contradição do julgado por ter fixado como obstáculo à insignificância o valor de R$ 110,00, equivocado se mostra o raciocínio defensivo.

O voto condutor não utilizou o critério monetário de forma absoluta, mas apenas como um dos aspectos integrantes da análise global da tipicidade material, que abrangeu também os aspectos qualitativos da conduta.

O valor do bem, portanto, não foi tratado como fator isolado, mas considerado em conjunto com o contexto da ação e suas consequências.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado que justifique a sua integração ou modificação.

Os embargos de declaração, como cediço, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reforma do acórdão por via oblíqua, salvo nas hipóteses excepcionais autorizadas pela jurisprudência, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Após ter acesso ao Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou à conclusão de negar provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa, concluo por inaugurar a divergência.

E o faço por entender que assiste razão à embargante diante de omissão e contradição existente no acórdão embargado quanto a 1) ausência de observância da jurisprudência dos Tribunais Superiores; 2) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; 3) que o valor da "res furtiva" é inferior ao limite convencionado pela jurisprudência para o reconhecimento da atipicidade formal do crime de furto; 4) e que as condições em que o crime foi praticado são favoráveis à embargante, já que o delito foi praticado na modalidade simples e nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas negativamente
.

De toda sorte,
entendo que
meu posicionamento sobre o tema se encontra claramente delineado no voto que proferi no julgamento do recurso de apelação criminal, sendo que procurei esgotar a análise do tema naquela oportunidade, sendo desnecessário reiterar os mesmos fundamentos, fáticos e jurídicos, bem como os vários julgados mencionados.

Portanto, para sustentar a presente divergência, faço remissão aos fundamentos já discorridos no referido voto, e que também foram fundamento das razões recursais dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo do e. Relator, para DAR PROVIMENTO aos embargos declaratórios
, reconhecendo a existência de omissão, e conferindo efeitos infringentes ao presente julgamento para alterar o conteúdo decisório do Acórdão recorrido.

É como voto.